Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE.PRELIMINARDE NULIDADE PORCERCEAMENTODEDEFESAREJEITADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS MILITARES DAPMDF. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVAOBJETIVA. CONTEÚDO PREVISTO EM EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NAS QUESTÕES OBJETIVAS DO CERTAME. DESCABIDO O CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta para anular questões de concurso público para praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos com base no art. 332, II, do CPC, aplicando o tema de repercussão geral n. 485 do STF.
2. Inicialmente, ressalta-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de determinação de exibição de documentos, bem como na falta de determinação de produção de prova pericial, se verificada a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da sentença, por vício na fundamentação, arguida pela parte recorrente. O não acolhimento da tese de erro na elaboração de prova objetiva do concurso público, apresentada pela parte autora, e a interpretação judicial da situação, não implicam em vício na fundamentação exposta na sentença.
4. No mérito, somente é possível ao Poder Judiciário verificar a legalidade e a vinculação ao edital, sem interferir no mérito administrativo. Não pode o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
5. Tema de Repercussão Geral n. 485 do STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
6. A parte apelante pretende a valoração das questões impugnadas e de suas respostas, implicando na análise do mérito administrativo. Embora defenda a necessidade de realização de perícia, avaliações técnicas não dependem de judicialização e, a princípio, poderiam ter embasado a discussão se juntadas com a inicial (art. 373, I, CPC).
7. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022; Acórdão 1798648, 07321112420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 21/12/2023.
8. Descabido o controle jurisdicional sobre os atos administrativos de avaliação das questões do concurso público no caso concreto, haja vista a inocorrência de erro grosseiro e de hipótese excepcional de incompatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.
9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Desprovida.